Tribunal: TJBA
Processo: 8027837-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027837-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIOGO BISPO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DO DECRETO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PERDA DE OBJETO. ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
WRIT
PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, a superveniente revogação do édito por decisão concessiva de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese do feito,
o pedido foi concedido em liminar o que
fez cessar a coação impugnada no
writ.
Em informações prestadas, autoridade coatora confirmou a expedição do alvará de soltura.

3.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8027837-05.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
DIOGO BISPO DA SILVA
e como Autoridade Coatora o
MM Juiz da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

RELATOR